Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712875-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ANA LUCIA DA SILVA AGRA DECISÃO BANCO SAFRA S/A, por meio da Petição de ID 25134132, sustenta que houve erro material na parte dispositiva da decisão impugnada, pois constou que o recurso foi inadmitido, em que pese a fundamentação tivesse sido pela admissão. Verificado efetivamente o erro material, revogo a decisão de ID 24891676, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do Réu afigura-se essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica na extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 3o do Decreto- Lei 911/69, sustentando que a comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do recorrido não se afigura como requisito essencial à propositura da ação de busca de apreensão. Assevera que o fato de o bem estar em nome do terceiro não pode acarretar na extinção da Busca e Apreensão. Acrescenta que cabe ao adquirente do bem financiado a providência de transferência do bem para o seu nome no prazo de 30 (trinta) dias, obrigação que o recorrido não cumpriu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJGO, TJMG e desta Corte de Justiça. Requer que todas as publicações e intimações sejam remetidas para a Rua Doutor Olímpio de Macedo 3-40, na cidade de Bauru/SP, CEP 17.012-533, ou que sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 53823. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro os pedidos quanto às publicações, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023